Tribunal: TJDFT
Processo: 0000090-61.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000090-61.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos servidores ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES, ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA RAMALHO, ALEXANDRE JOSÉ DE QUEIROZ SANTOS, ANA CECÍLIA MARIA ESTELLITA LINS, ANA LÚCIA DA SILVA SOUSA, ANA MARIA ALVES RODRIGUES, ANA PAULA LOPES e ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA (ID: 29009643). O DF concordou com os cálculos judiciais (ID: 29587813). Na petição de ID: 29358388, o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais. Outrossim, informou que os servidores ALDO CÉSAR VIEIRA, ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA RAMALHO, ANA MARIA ALVES RODRIGUES e ANA PAULA LOPES renunciaram aos valores superiores a 40SM, para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Ao fim, disse que voltou a ter interesse no destaque dos honorários contratuais nos próprios requisitórios a serem expedidos em favor de ALEXANDRE JOSÉ DE QUEIROZ SANTOS, ANA CECÍLIA MARIA ESTELLITA LINS e ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA, no percentual de 20% (vinte por cento). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29009643, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por ALDO CÉSAR VIEIRA, ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA RAMALHO, ANA MARIA ALVES RODRIGUES e ANA PAULA LOPES ao crédito individual que exceder 40SM. Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de ALDO CÉSAR VIEIRA, ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA RAMALHO, ANA MARIA ALVES RODRIGUES e ANA PAULA LOPES, observado o limite individual de 40SM e segundo o valor total (montante líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%). Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução), ALEXANDRE JOSÉ DE QUEIROZ SANTOS, ANA CECÍLIA MARIA ESTELLITA LINS e ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA, quanto a estes três últimos, segundo o valor total (montante líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%). Brasília, 13 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador